Tribunal: STF
Processo: RHC 243050
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. FURTO MEDIANTE ESCALADA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alisson Cemolin Siqueira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 7.5.2024 a 13.5.2024, por unanimidade, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 895.457. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC condenou o recorrente (Ação Penal n. 0000901-30.2019.8.24.0075), em 27.8.2021, às penas de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de seis dias-multa, pela prática do delito de furto duplamente qualificado mediante escalada e em concurso de pessoas (§ 2º e incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída pela prestação de serviços à comunidade (fl. 6, e-doc. 21). 



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 0000901-30.2019.8.24.0075 pela defesa, o recurso foi desprovido, por unanimidade, em 3.3.2022, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual (fl. 12, e-doc. 23). 



    Opostos embargos de declaração pela apontada omissão na análise da ilegalidade pela incidência da qualificadora do crime de furto cometido mediante escalada sem exame pericial. 



     Em 28.4.2022, foram rejeitados os embargos ao fundamento de indevida inovação recursal (e-doc. 25). 



    4. Transitada em julgado a condenação em 5.9.2023 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça catarinense). A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 5067570-69.2023.8.24.0000 e postulou o afastamento da qualificadora pela escalada levando em conta alegada ausência de exame pericial. 



    Em 28.2.2024, o Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina indeferiu o pedido. Esta a ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 2º E § 4º, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL. REVISIONANDO QUE ESCALOU POSTE DE REDE ELÉTRICA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS MILITARES ALIADOS ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DO EMPREGO DE ESCALADA. REVISIONAL INDEFERIDA” (e-doc. 35). 



    5. Contra o indeferimento da revisão criminal impetrou-se o Habeas Corpus n. 895.457 no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, negado seguimento, em 6.3.2024, pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto 
(e-doc. 39). 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a 
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – A jurisprudência do STJ é no sentido de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Todavia, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se excepcionalmente suprir a prova pericial, como na hipótese, na qual a circunstância qualificadora foi comprovada pelo depoimento do funcionário da empresa detentora dos fios elétricos, dos agentes públicos, além da confissão do próprio réu, em ambas as fases da persecução penal. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 57).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do acórdão impugnado, que manteve a qualificadora do crime de furto pela escalada, sem o indispensável exame pericial (fl. 3, e-doc. 67).



    Assevera que “o delito deixou vestígios (afinal, o portão que fora supostamente ‘escalado’ continua existindo) e o exame pericial não foi realizado por pura inoperância do Estado-acusação, que sequer justificou a impossibilidade de realização da perícia” (fl. 3, e-doc. 67).



    Alega a impossibilidade de “suprir a prova pericial por testemunhal, a teor do disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal. Acerca de referido dispositivo legal, é imperioso esclarecer que, em se tratando de crimes que deixam vestígios, a realização da perícia direta no local dos fatos é medida imprescindível à constituição de sua materialidade, sendo certo que tanto o exame pericial indireto como a aplicação do art. 167 do CPP1 (que admite a utilização de prova testemunhal), só são cabíveis quando os vestígios houverem desaparecido – sem culpa atribuível ao Estado!” (fl. 4, e-doc. 67). 



    Anota que o fundamento proferido no ato impugnado “no sentido de que ‘a circunstância qualificadora foi comprovada pelo depoimento do funcionário da empresa’ é completamente inoportuna. Se a infração deixou vestígios, não importa o conteúdo de outros meios probatórios que possam vir a existir, o exame pericial direto deve ser realizado” (fl. 4, e-doc. 67).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, afastar a qualificadora de escalada por ausência injustificada de exame direto”.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e opinou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 80). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (e-doc. 92).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Pretende-se, neste recurso, reforma da condenação transitada em julgado imposta ao recorrente, pela prática do delito de furto duplamente qualificado, cometido mediante escalada e em concurso de pessoas. O pedido de revisão criminal proposto foi indeferido. A defesa insiste no pleito de revisão de provas, para excluir a qualificadora com emprego de escalada, alegando falta de realização de perícia judicial.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO DESCOMPASSO ENTRE QUESITAÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO PARA REVER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, no julgamento da revisão criminal, o Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça concluiu pela condenação do recorrente e incidência da qualificadora do crime de furto, por rompimento de obstáculo, depois da análise do conjunto probatório, nestes termos:



    “In casu, o revisionando foi condenado por, em conjunto com terceiro, furtar 20 (vinte) metros de fios elétricos da empresa Santo Anjo Cargo, localizada na Rua Amarildo José da Rosa, n. 1602, bairro Humaitá, na comarca de Tubarão. No tocante à qualificadora de escalada, a sentença fundamentou:



    ‘[...] No interrogatório prestado perante a Autoridade Policial o réu Alisson Cemolin Siqueira confessou que praticou a conduta criminosa com João, pessoa que conhecera na sinaleira do Posto Disney e que o convidara para praticar o furto, sendo João o responsável por cortar os fios; que estava com João quando foi abordado pelos policiais militares; que foi preso em flagrante na posse dos fios subraídos e João foi liberado (evento 5 – vídeo 156). 



    A confissão do réu Alisson Cemolin Siqueira no interrogatório judicial não destoa da versão apresentada na fase de investigação e confirma a acusação porque Alisson afirmou que furtou os fios com João; que João cortou e tirou os fios; que depois ajudou João; que foi preso pelos policiais militares na posse dos fios; que iriam vender os fios para usar drogas; que parece que João cortou os fios com uma faca; que essa faca pertencia a João; que viu a fotografia mostrada ao policial na audiência;que a pessoa da fotografia é João Diomario; que lembra que João subiu o muro que tinha aproximadamente um metro ou um metro e meio; que João subiu, inicialmente, num muro mais baixo que havia ao lado; que João pulou para dentro e subiu pela janela (evento 182). 



    O réu Alisson Cemolin Siqueira, além de estar na posse dos fios subraídos, também estava na posse de uma faca e de um alicate quando foi preso em flagrante pelos policiais militares, conforme o boletim de ocorrência (P FLAGRANTE 9/10) e o auto de exibição e apreensão (P FLAGRANTE 11), ambos do evento 2.



    Nesse sentido, a declaração do policial militar Jandir Fernando Zanela prestado na fase policial (evento 5 – vídeo 154).



    (...) Portanto, o furto foi, sem dúvida, praticado pelo réu Alisson Cemolin Siqueira em concurso com João, o qual, mediante escalada, cortou os fios do poste de luz da rua até a casinha que fica dentro do pátio onde tinha o relógio de luz, havendo erro material na capitulação das alegações finais, onde consta, no lugar do inciso II, o inciso I do §. 4.º do artigo 155 do Código Penal [...]’ (processo 0000901-30.2019.8.24.0075/SC, evento 210, SENT1 – grifos no original).



      A matéria não foi objeto do recurso de apelação, sendo ventilada unicamente em embargos declaratórios sob alegação de que a omissão deveria ser conhecida de ofício; o pleito, no entanto, não foi conhecido por caracterizar inovação recursal. 



    Pois bem. 



    No caso concreto, ao contrário do aferido pela defesa, ainda que não realizada perícia no local, o cometimento do furto mediante escalada restou comprovado pelas palavras do funcionário da empresa de onde os fios elétricos foram furtados e pelos agentes públicos, que apontaram que para chegar aos fios – eletrizados, e consequentemente mantidos fora do fácil alcance – o autor teria subido em um muro para alcançar o poste de iluminação, e na janela da 'casinha' que ficava no pátio da empresa, não restando dúvida acerca da incidência da qualificadora, uma vez que o único meio, nessas circunstâncias, para furtar os materiais supracitados seria mediante escalada.



    Nesse cenário, não restam dúvidas de que o apelante utilizou de via anormal e de especial agilidade para perpetrar o furto de fios da rede elétrica, havendo elementos suficientes à manutenção da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal.



    (...) Por tudo isso, mantém-se o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e desprover a revisional” (e-doc. 35).



    10. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de origem. Fundamentou a possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “No tocante ao pleito de exclusão da qualificadora da escalada, colhe-se do acórdão impugnado (e-STJ fl. 926, grifei):



    ‘No caso concreto, ao contrário do aferido pela defesa, ainda que não realizada perícia no local, o cometimento do furto mediante escalada restou comprovado pelas palavras do funcionário da empresa de onde os fios elétricos foram furtado se pelos agentes públicos, que apontaram que para chegar aos fios – eletrizados, e consequentemente mantidos fora do fácil alcance – o autor teria subido em um muro para alcançar o poste de iluminação, e na janela da 'casinha' que ficava no pátio da empresa, não restando dúvida acerca da incidência da qualificadora, uma vez que o único meio, nessas circunstâncias, para furtar os materiais supracitados seria mediante escalada. 



    Nesse cenário, não restam dúvidas de que o apelante utilizou de via anormal e de especial agilidade para perpetrar o furto de fios da rede elétrica, havendo elementos suficientes à manutenção da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do 
art. 155 do Código Penal.’



    No tocante ao decote da qualificadora, não se pode olvidar o entendimento desta Corte, no sentido de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. 



    Todavia, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se excepcionalmente suprir a prova pericial, como na hipótese, na qual a circunstância qualificadora foi comprovada pelo depoimento do funcionário da empresa detentora dos fios elétricos, dos agentes públicos, além da confissão do próprio réu, em ambas as fases da persecução penal.



    (...) A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 58).



    11. Na análise das provas do processo, as instâncias precedentes afastaram a necessidade de exame pericial para a incidência da qualificadora do crime de furto, assentando que a constatação da escalada foi comprovada por outros meios de prova.



    Foi assentado pelo Relator do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça que, “presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se excepcionalmente suprir a prova pericial, como na hipótese, na qual a circunstância qualificadora foi comprovada pelo depoimento do funcionário da empresa detentora dos fios elétricos, dos agentes públicos, além da confissão do próprio réu, em ambas as fases da persecução penal” (fl. 3, e-doc. 58).



    Também foi realçado, no julgamento da revisão criminal, que, “para chegar aos fios – eletrizados, e consequentemente mantidos fora do fácil alcance – o autor teria subido em um muro para alcançar o poste de iluminação, e na janela da 'casinha' que ficava no pátio da empresa, não restando dúvida acerca da incidência da qualificadora, uma vez que o único meio, nessas circunstâncias, para furtar os materiais supracitados seria mediante escalada” (fl. 13, e-doc. 35). 



    Na espécie vertente, o decidido pelas instâncias ordinárias, quanto à qualificadora do crime de furto pela escalada, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, não havendo demonstração de ilegalidade ou teratologia. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.567-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E FUDAMENTADA POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS (ART. 59 DO CP). REGIME PRISIONAL ADEQUADO AO CASO SOB EXAME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II - Quanto à ausência de provas suficientes para a incidência da qualificadora de escalada, além de essas alegações demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada significaria revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. III - O acórdão de segunda instância registrou que a qualificadora de escalada restou comprovada pelas declarações da vítima e das testemunhas, bem como pela prova técnica que constatou que o imóvel era cercado por muros de 2,10 metros de altura, o que, também na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, afasta a necessidade de exame pericial para a incidência da qualificadora no crime de furto. (...) VIII - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 233.571-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º. 12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    (...) 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 208.086-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    12. Para rever o julgado das instâncias judiciais anteriores em relação ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no § 4º do inc. II do art. 155 do Código Penal, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    13. Não há comprovação de ilegalidade manifesta ou teratologia, estando a fundamentação do julgado impugnado em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    14. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora